Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702216-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE MELO SANTANA AGRAVADO: MARIA EDUARDA SANTOS DE MELO SANTANA D E C I S Ã O PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Processo originário sentenciado (ID 87888883 - 0717146-83.2020.8.07.0020). Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator